Tribunal: TJES
Processo: 5009986-50.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009986-50.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CAROLINE WEINERT MARCAL
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009986-50.2022.8.08.0024

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A

Recorrido:
CAROLINE WEINERT MARCAL

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO TITULAR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE DADOS DA COMPRA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PERANTE AO BANCO RÉU E O BANCO CENTRAL COM REGISTRO DE B.U. VALOR PARCELADO EM 06 VEZES E PERPETUAÇÃO DAS COBRANÇAS APÓS A TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVADA INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA, PELO RÉU, QUE MANTEVE AS EXAÇÕES. SITUAÇÃO CONTRÁRIA À BOA FÉ OBJETIVA. QUEBRA DO DEVER DE COOPERAÇÃO PELO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO SOB A LUZ DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42, DO CDC. DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 DENTRO DOS PAR METROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOB A CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, SOB O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.